Tribunal: TJDFT
Processo: 0729853-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A teor do art. 700 do vigente Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por quem, com base em prova escrita sem força de título executivo, tem o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia, a entrega de coisa ou a realização de uma obrigação;

2. Segundo a norma processual (CPC, art. 373, inc. I), ao autor cabe a prova do fato constitutivo do seu direito. No caso da ação monitória, basta a prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, do CPC), que resta satisfeita com o contrato de prestação de serviços, acrescido da planilha de débitos e demonstração da efetiva prestação dos serviços de saúde em apreço;

3. De outro lado, cabe ao réu (CPC, art. 373, inc. II) demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que, no caso da monitória, deve compreender a prova de pagamento ou de que os serviços não foram prestados;

4. Os documentos juntados aos autos são suficientes à demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva prestação dos serviços de saúde dos quais o débito se origina, sem que a apelante tenha comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada;
5. Recurso conhecido e improvido.